Tribunal: TJDFT
Processo: 0727615-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727615-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA RIBEIRO DE FARIA LEITE AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE DE FARIA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por Cláudia Ribeiro de Faria Leite em face de ato judicial (ID 73747078, pág. 137), proferido nos autos da Ação de Extinção de Condomínio proposta em desfavor de Luiz Henrique de Faria Leite, nos seguintes termos: “Mediante consulta aos autos de n.o 0728389-02.2021.8.07.0016, que tramitaram perante a 5a Vara de Família de Brasília/DF, verificou-se que houve a prolação de sentença, ademais, integralmente mantida pelo TJDFT, partilhando o imóvel "sub judice" entre as partes, bem como de todas as benfeitorias construídas no terreno pertencente ao casal, em partes iguais. Assim, e à míngua de notícia de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto elo ora autor naquele feito, concedo ao autor prazo de 10 dias para que diga acerca da proposta de adjudicação formulada pela ré na petição de id. 123205383, qual seja, o pagamento de R$ 927.808,56 pelo quinhão daquela parte, o que corresponde a exatos 50% do valor fixado na decisão de id. 219007129. Discordando o autor do pedido de adjudicação em questão, remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial a fim de que seja designada data para a realização da hasta pública. Retornando os autos, expeçam-se os respectivos editais, observando-se a ressalva de que eventuais ônus e gravames que incidirem sobre o bem sito no n.o 57 da rua São Francisco do Condomínio Quintas da Alvorada, Setor Habitacional São Bartolomeu, Brasília/DF, à exceção daqueles de ordem tributária (STJ - Tema 1134), correrão por conta do arrematante.” (grifou-se) Nas razões recursais (ID 73745884), narra que o “Juízo de 1o grau determinou a intimação do Agravado (ID.236114646) para dizer se concordava com a proposta de adjudicação do bem pelo valor de R$ 927.808,56, correspondente a exatos 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação atribuído ao imóvel fixado na decisão de id. 219007129, ou discordando do pedido de adjudicação fossem os autos remetidos ao Leiloeiro Oficial.” Sustenta que a legislação lhe garante o direito de, obedecida a ordem de preferência, adjudicar a parte de propriedade do condômino, antes da venda do bem a terceiros. E que o exercício do direito de preferência na adjudicação não está condicionado à existência de consenso entre as partes. É o relatório. Decido. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque o ato judicial tem natureza de mero despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Nesse sentido, seguem arestos deste eg. Tribunal: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1 – Agravo interno. Decisão que inadmite agravo de instrumento contra despacho de mero expediente. O ato impugnado somente determinou a intimação dos réus para o cumprimento de decisão anteriormente tomada. Dessa forma, não tem caráter decisório, possuindo caráter de despacho de mero expediente, sendo irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2 – Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1945302, 0735283-37.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1929942, 0719859-52.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) (grifou-se) Frise-se que, na hipótese, o Agravado sequer se manifestou sobre a proposta da Autora/Agravante e a alegada violação ao direito de preferência dela tampouco foi examinanda na origem; logo, inexiste configuração de prejuízo. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no art. 932, III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator